Tribunal: TJDFT
Processo: 0748849-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748849-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, no cumprimento de sentença no 0706429-52.2023.8.07.0005, determinou o recolhimento das custas iniciais referente ao valor dos honorários advocatícios executados, nos seguintes termos: “O advogado da autora deverá promover o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, em relação ao valor dos honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, eis que a gratuidade de justiça deferida à requerente não se estende a seu patrono. Em todo caso, ressalto que o valor recolhido a título de custas poderá ser incluído no memorial descritivo da dívida. Prazo: 15 dias.” (ID 53463132) Em suas razões recursais, o agravante afirma que, mesmo que buscasse unicamente executar honorários advocatícios sucumbenciais no requerimento de cumprimento de sentença em voga, haveria legitimidade concorrente da parte e do advogado credor para buscar a satisfação do referido crédito, consoante Súmula 306 do STJ. Dessa forma, defende a desnecessidade de recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença haja vista a gratuidade de justiça deferida ao credor principal. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requer liminarmente “a antecipação de tutela recursal, para o fim de declarar a legitimidade concorrente da parte e do advogado e ordenar a imediata continuidade do pedido de cumprimento de sentença também em relação aos honorários, sem e exigência injustificada de recolhimento de custa, ante a gratuidade de justiça deferida”, o que também almeja ver confirmado no mérito. Em caráter subsidiário, suscita o prequestionamento dos arts. 22, caput, 23 e 24, §1o, da Lei n. 8.906/94. Recurso dispensado do recolhimento das custas do preparo recursal, por ter sido concedida a gratuidade de justiça ao agravante. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput). O agravante defende fundamentalmente que as custas da fase de cumprimento de sentença não seriam exigíveis em relação aos honorários advocatícios de sucumbência incluídos no requerimento, na situação em que a credora principal é beneficiária da gratuidade de justiça. Nesse propósito, ressalvou que possuiria legitimidade concorrente com seu causídico – credor dos honorários advocatícios de sucumbência também exigidos conjuntamente com o crédito principal – para postular a referida verba. Inicialmente, convém esclarecer que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo estrito, razão pela qual somente comporta a discussão das matérias efetivamente tratadas na decisão agravada. No particular, a controvérsia efetivamente debatida no decisum recorrido diz respeito à necessidade – ou não – de recolhimento das custas do cumprimento de sentença de origem em relação aos honorários advocatícios de sucumbência também cobrados no procedimento, ainda que o advogado credor não tenha sido incluído no polo ativo da ação, também se levando em conta que o exequente litiga sob o pálio da justiça gratuita. Esta é a discussão que deve ser objeto de apreciação por esta Corte de Justiça. É dizer, cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de determinar que o advogado credor dos honorários advocatícios exigidos conjuntamente com o crédito principal promova – ele próprio – o recolhimento das custas relativas à cobrança desse verba, ainda que o credor principal seja beneficiário da gratuidade de justiça. Como cediço, o direito à gratuidade de justiça possui caráter individual e personalíssimo (CPC, art. 99, §6o), não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão, de sorte que somente o próprio beneficiário poderá gozar dos correspondentes benefícios dele decorrentes, elencados no art. 98 do CPC. Vale destacar ainda que os pressupostos legais que autorizaram a concessão da benesse não se prestam para embasar concessão em favor de pessoa distinta do beneficiado. Logo, “o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte” (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008; REsp 1.814.349/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019). Nesse passo, à luz do atual Código de Processo Civil (CPC), convém levar em conta que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação (art. 85, §14), tal como também previsto no art. 22, caput, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto do Advogados). Não por outro motivo, em que pese o enunciado de Súmula 306 do STJ, atualmente, não mais se permite a compensação automática de honorários advocatícios quando verificada a ocorrência de sucumbência parcial, quantos aos honorários de sucumbência fixados após a vigência no novo código processual, como ocorre no caso. Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não ser cobrado conjuntamente com o crédito da parte que representa, nos termos do art. 23 c/c art. 24, §1o, do mesmo estatuto. Entretanto, consoante inteligência do novel § 5o do art. 99 do CPC, atualmente, pretensões relacionadas ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do advogado da parte estão sujeitas ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça. Nessa linha vem decidindo esta colenda 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO ENTRE O CRÉDITO PRINCIPAL DEVIDO A PARTE E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Decorre disse que a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte. 2. Nos termos do que dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. 3. In casu, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Trata-se de isenção legal de natureza personalíssima. Logo, no cumprimento de sentença dos créditos principais devidos à parte beneficiária de gratuidade de justiça, este benefício se não estende automaticamente ao seu patrono que busca conjuntamente receber os honorários de sucumbência. 4. No caso concreto, considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1394126, 07076392720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte. 2. Dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, a pretensão de recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que faz jus à gratuidade. 3. Com efeito, não se verifica fundamento jurídico, constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não seja economicamente hipossuficiente. Assim, devido o recolhimento das custas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1439457, 07129462520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outras palavras, a priori, ainda que os honorários advocatícios de sucumbência possam ser executados em cumprimento de sentença apenas pela parte, sendo esta beneficiária da gratuidade de justiça, caberá ao advogado credor providenciar o recolhimento das custas relativas ao seu crédito, salvo ele próprio demonstre que também faz jus à benesse. Nesse contexto, em sede de análise perfunctória, não se vislumbra a presença de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito postulado, o que por si só induz ao indeferimento da liminar pleiteada. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para querendo formular contrarrazões recursais no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator